Tribunal: TJDFT
Processo: 0733394-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0733394-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSALINO DA SILVA DIAS - EPP AGRAVADO: VITRAL VIDROS PLANOS LTDA DESPACHO Nada a prover, quanto ao pedido de ID 34019733, uma vez que já houve julgamento do Agravo de Instrumento. Int. Brasília/DF, 1 de abril de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora